Tribunal: STF
Processo: ARE 1316223
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-12
Data de publicação: 2021-04-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DEMOLITÓRIA - Preliminar de cerceamento de defesa afastada - Comprovação da localização do imóvel em área de risco - Pedido demolitório, ademais, que se fundamenta na construção irregular e clandestina - Ordem de demolição corretamente decretada - Imóvel erigido em desconformidade com a legislação municipal aplicável à espécie - Ausência de alvará ou autorização para construção - Procedência do pedido mantida – Decisão anulada quanto à imputação de ônus ao Município autor - Concessão de moradia/transporte que transborda os limites da causa - Recurso da ré não provido. Recurso do autor provido para afastar o ônus fixado na sentença. Honorários recursais fixados em 2% sobre o valor da causa, observada a gratuidade da justiça.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 1º, inciso III, 3º, incisos I, II, III e IV, 5º, inciso XXIII e § 1º, 6º, caput, 30, inciso VIII, 170, inciso III, 174 e 182, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, verifica-se que o(s) dispositivo(s) 1º, inciso III, 3º, incisos I, II, III e IV, 5º, inciso XXIII e § 1º, 6º, caput, 170, inciso III, e 174, da Constituição, indicado(s) como violado(s) no recurso extraordinário, carecem do necessário prequestionamento, sendo certo que não foram opostos embargos de declaração para sanar eventual omissão no acórdão recorrido. Incidem na espécie as Súmulas 282 e 356 desta Corte. Nesse sentido:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Prequestionamento. Ausência. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. Precedentes. 1. É inadmissível o recurso extraordinário se a matéria constitucional que nele se alega violada não está devidamente prequestionada. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.230.706/DF - AgR, Tribunal Pleno, Rel.  Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 18/12/19).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INEXISTÊNCIA DE DEBATE NO TRIBUNAL DE ORIGEM SOBRE A AFRONTA CONSTITUCIONAL APONTADA. AUSÊNCIA DE OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PREQUESTIONAMENTO NÃO DEMONSTRADO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL QUE SE SOMA AO FIXADO NA ORIGEM, OBEDECIDOS OS LIMITES DOS §§ 2º, 3º E 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015, RESSALVADA EVENTUAL CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA, E MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.144.189/ES-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 3/12/18).
    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    [...] é da competência dos Municípios promover, no que couber, adequado ordenamento territorial, mediante planejamento e controle do uso, do parcelamento e da ocupação do solo urbano (art. 30, VIII, CF). O direito de construir, portanto, não é absoluto, irrestrito, e condiciona-se ao respeito do direito dos vizinhos e à observância dos regulamentos administrativos (art. 1.299 CC).
    A respeito do tema, a legislação municipal aplicável à espécie estabelece em seus artigos 142 e 196 (LC 267/03):
    [...]
    No caso dos autos, como demonstrado pela Prefeitura Municipal de São José dos Campos, a irregularidade do imóvel é patente e a apelante tinha ciência da situação desde 14.10.11, quando foi notificada a desocupar e providenciar a demolição do imóvel. Novamente, em 21/10/2011 foi constatado pelo Fiscal que a obra em questão, pertencente à demandada, não foi demolida e ela foi notificada sobre o descumprimento das normas municipais (arts. 197, 198, 202 e 203 da LC 267/2003) (fls. 06/11).
    A situação vem descrita também pelo termo de vistoria juntado a fls. 10/11 (processo nº 91385/2010) o qual, quanto à classificação do risco, estabeleceu se tratar de “Construção sem autorização da PMSJC em loteamento irregular, o qual não possui lei complementar de alvará especial de construção, localizada em setor classificado como de alto risco, conforme informação constante no RO da Defesa Civil nº 0107 de 2018”.
    Assim, a construção irregular, sem licença da Municipalidade, está sujeita à demolição como providência administrativa cabível dentro do poder de polícia.
    É certo que a demolição é medida extrema, porém, trata-se de medida possível e legalmente prevista.
    Vale observar que a atuação fiscalizatória do Município se deu quando a construção ainda era recente, pois as notificações preliminares de desocupação foram enviadas à ré já em 2011, e essa, em suas razões recursais, afirma que reside no local “há mais de dez anos”.
    Destarte, restando incontroverso que as obras foram erigidas sem qualquer aprovação prévia da Municipalidade, e em loteamento irregular, violando, assim, as normas de ocupação do solo vigentes no Município e, ainda, vindo aos autos a informação de que há risco de deslizamento na área da edificação, conforme reconhecido pela Defesa Civil, era mesmo caso de procedência do pedido demolitório.
    Ademais, o parecer da Defesa Civil de São José dos Campos acerca do risco da área em que construído o imóvel inviabiliza qualquer pretensão de regularização da área.
         Desse modo, verifica-se o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.
         Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJede 26/3/2018)
“RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJede 9/10/2020)
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 12 de abril de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente